Tribunal: TJDFT
Processo: 0735134-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0735134-14.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: ADALBERTO CAVALCANTI RODRIGUES AGRAVADOS: SÔNIA MARTINS DE SOUZA E ENIMEDES ANTUNES DA SILVA DE OLIVEIRA DESPACHO ADALBERTO CAVALCANTI RODRIGUES se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta a não incidência dos enunciados 7 e 211, ambos da Súmula do STJ. Aduz que permanecem os vícios elencados nos embargos de declaração, restando caracterizada deficiência na prestação jurisdicional. Ressalta, ainda, que a questão de fundo é de natureza infraconstitucional. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Nada a prover quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, formulado por ENIMEDES ANTUNES DA SILVA DE OLIVEIRA, tendo em vista já ter sido analisado por ocasião do juízo de admissibilidade. Por fim, defiro o pedido de ADALBERTO CAVALCANTI RODRIGUES para que as publicações sejam realizadas em nome do advogado RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO, inscrito na OAB/DF sob o no 25.120. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020